Tribunal: TJDFT
Processo: 0735350-61.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0735350-61.2022.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO C6 S.A. APELADO: EDVINA CARDOSO DA ROCHA D E S P A C H O Nada a prover quanto à manifestação da apelante em ID 50247696. Mantenha-se o feito em pauta de julgamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 18 de agosto de 2023. ANA CANTARINO Relatora